Tribunal: TJBA
Processo: 8007511-81.2024.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007511-81.2024.8.05.0154 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL SA Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES APELADO: ELAINE CRISTINA SOUSA DE LIMA Advogado(s):GISELLE DARC DIAS SANTOS ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por instituição financeira em face de sentença que reconheceu a ocorrência de fraude bancária e condenou o banco à restituição de valores debitados da conta da autora e ao pagamento de indenização por danos morais, sob fundamento de falha na prestação do serviço. O banco sustenta preliminares de ilegitimidade passiva, ausência de interesse de agir e impugnação à gratuidade de justiça, além de alegar culpa exclusiva da vítima. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) analisar a ocorrência de falha na prestação do serviço bancário diante da fraude praticada por terceiros mediante o golpe da falsa central de atendimento; (ii) verificar a responsabilidade do banco pelos prejuízos decorrentes das transações não reconhecidas; e (iii) avaliar o cabimento e o valor da indenização por danos morais, bem como a validade das preliminares arguidas. III. RAZÕES DE DECIDIR A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, o que impõe ao banco a responsabilidade objetiva por falhas na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 297 do STJ. O golpe da falsa central de atendimento caracteriza fortuito interno, pelo qual a instituição financeira responde objetivamente, dada a falha em proteger adequadamente os dados do cliente e impedir transações atípicas. As transações impugnadas, realizadas em valores elevados e fora do padrão de consumo da autora, revelam a ausência de mecanismos eficazes de verificação por parte do banco, evidenciando falha de segurança. A tese de culpa exclusiva da vítima é afastada quando há demonstração de que os fraudadores detinham dados pessoais e sigilosos da autora, o que indica vulnerabilidade dos sistemas do banco e quebra da expectativa legítima de segurança do consumidor. A indenização por danos materiais é devida diante da comprovação das transações não reconhecidas, sendo correta a restituição simples dos valores debitados. Os danos morais restam configurados, pois a fraude gerou abalo relevante à consumidora, ultrapassando o mero dissabor cotidiano, justificando a fixação da indenização em R$ 6.000,00, valor proporcional e adequado às circunstâncias. As preliminares de ilegitimidade passiva e ausência de interesse de agir confundem-se com o mérito e foram corretamente rejeitadas com base na Teoria da Asserção. Já a impugnação à gratuidade de justiça não foi comprovada com provas robustas, devendo ser mantida a concessão do benefício. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8007511-81.2024.8.05.0154, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL SA e como apelada ELAINE CRISTINA SOUSA DE LIMA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.